Tribunal: TJES
Processo: 5009262-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009262-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON JESUS RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Robson Jesus Rodrigues
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial que o paciente encontra-se preso preventivamente em razão de suposta prática criminosa descrita no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, duas vezes
, apurada nos autos da Ação Penal nº 0001758-07.2017.8.08.0006,

Nesse contexto, sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, na sentença de pronúncia que manteve a prisão preventiva do paciente.

Outrossim, alega a defesa que o paciente não pode ser considerado reincidente, de modo que, diante de suas condições pessoais favoráveis,
requer a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a s
ubstituição da
custódia cautelar
p
or
medidas
diversas da prisão
previstas no artigo 319 do Código Processo Penal
.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que, as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame do pedido da defesa, que, em síntese, sustenta a
ausência de preenchimento dos requisitos
dispostos n
os artigos 312 e 313 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, duas vezes.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, considerando que, conforme se depreende das documentações anexadas pela defesa, Robson Jesus Rodrigues integra uma associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, sendo o chefe do comércio de entorpecentes da localidade de Nova Colatina.

Afere-se, outrossim, que o paciente se juntou com os demais corréus para ceifar a vida das vítimas em razão delas terem comercializado drogas em local chefiado pelo grupo do paciente, o que teria desagradado os denunciados, que decidiram matar os ofendidos.

Para tanto, o paciente o os corréus, armados e em maior número, dirigiram-se até a residência das vítimas, que estavam desarmadas e distraídas, efetuando contra elas diversos disparos de arma de fogo, de forma que não conseguiram se defender e vieram a óbito.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
In casu
, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. 3. Especial reprovabilidade à conduta daquele que se utiliza da condição de agente público para a prática de ilícitos, uma vez que representa desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública. 4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.[...] 3.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...] 4. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0021685-69.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Forçoso rememorar, também, que o paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico, e a privação da sua liberdade visa cessar ou, ao menos, enfraquecer as atividades da organização voltada ao tráfico de drogas. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal e Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas
na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública. [...]. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 681.586; Proc. 2021/0227934-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. TESE DE INAUTORIZADO ACESSO AO WHATSAPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
As instâncias ordinárias afirmaram que o ora agravante tem participação ativa em complexa organização criminosa dedicada à prática estruturada de tráfico de drogas, além de outros crimes graves
. [...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 659.077; Proc. 2021/0106942-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2022)

Assim,
o fato do paciente supostamente ser o chefe do comércio de entorpecentes da região de Nova Colatina, e ter cometido homicídio de forma tão violenta, tendo como motivação a guerra no tráfico de drogas
,
evidencia o perigo gerado
com sua
liberdade
, e a imperiosa necessidade da custódia preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa.

Sob outro enfoque, no que diz respeito à alegação defensiva de que não há comprovação de que o paciente é reincidente, saliento, que não obstante o paciente, de fato, seja primário, tal circunstância não é impeditiva para a decretação de sua prisão preventiva, especialmente quando presentes os requisitos autorizadores para tanto, dispostos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme se demonstra no caso em comento.

Noutro giro, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Finalmente, saliento que adoto o entendimento de que demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim
, não há se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DOS ARTIGOS 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, DUAS VEZES
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
RÉU PRIMÁRIO.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva. Precedentes.
2.
O fato do paciente supostamente ser o chefe do comércio de entorpecentes da região de Nova Colatina, e ter cometido homicídio de forma tão violenta, tendo como motivação a guerra no tráfico de drogas, evidencia o perigo gerado com sua liberdade, e a imperiosa necessidade da custódia preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa.
3.
No que diz respeito à alegação defensiva de que não há comprovação de que o réu é reincidente, saliento, que não obstante o paciente, de fato, seja primário, tal circunstância não é impeditiva para a decretação de sua prisão preventiva, especialmente quando presentes os requisitos autorizadores para tanto, dispostos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme se demonstra no caso em comento.
4.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam como insuficientes para o fim a que se destinam.
5
.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
6
.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.